Tribunal: TJDFT
Processo: 0742458-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0742458-19.2023.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Embargante: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Embargada: GABRIELLE ROOS DIEHL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =========== DESPACHO =========== Em observância ao previsto no art. 12, da LMS – Lei no 12.016/2009, considerando a possibilidade de efeitos infringentes aos aclaratórios opostos, dê-se vista dos autos à Douta Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre as omissões noticiadas (ID 60288071) em face do Acórdão 1874705, ID 60270551. Após, retornem-se os autos para julgamento. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator